Tribunal: CARF
Processo: 13005.720871/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720871/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.210 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
SERGIO CARPENA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CLÍNICA DE ATENDIMENTO À
SAÚDE DE DEPENDENTE QUÍMICO. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA DUBIEDADE DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA
NOTA FISCAL. IRRELEVÂNCIA. RESTABELECIMENTO.
As despesas com o custeio de serviços de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química
são dedutíveis do cálculo do IRPF.
A circunstância de a descrição dos serviços prestados, tal como redigida no
respectivo campo da nota fiscal, dar ênfase ao suporte ancilar da clínica
(hospedagem, enfermagem, comissaria etc), é insuficiente para afastar o direito
à dedução, na medida em que (a) a linguagem utilizada é natural, corriqueira e
atécnica, própria do cotidiano gerencial, (b) inexiste nos autos indicação de que
a pessoa jurídica prestadora dos serviços dedicasse-se a atividades alheias aos
cuidados com saúde, por profissional sujeito à regulamentação (turismo ou
estética) e (c) a prestação de atendimento à saúde em prol do dependente
químico exige juridicamente a realização de ato médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720871/2015-30
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
04-08, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, perfazendo o
montante de R$ 10.894,30, por ter sido apurada dedução indevida de despesas médicas.
O autuado foi cientificado do lançamento em 27/04/2015 (f. 41) e apresentou a
impugnação em 12/05/2015 (f. 02-03), acompanhada de documentos (f. 13-),
discordando da glosa das despesas com a Canan & Cia. Ltda. - ME, que é um centro de
recuperação para dependentes químicos e que possui todos os registros perante órgãos
públicos para atuar com estabelecimento de saúde, conforme registro 6940943. A
clínica foi usada para tratamento de sua dependente, que ficou internada de 13/08/2013
a 27/09/2013. Juntou a Nota Fiscal, CNPJ, Alvará de Licença Municipal de Piraquara-
PR, Alvará de Licença da Vigilância Sanitária, Cadastro Nacional de Estabelecimento
de Saúde-CNIS e Certidão Negativa.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
O direito dos contribuinte à dedução da base de cálculo do imposto devido das despesas
médicas realizadas durante o ano calendário, encontra previsão no art. 8o da Lei no
9.250, de 1995 que diz:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a- aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Analisa-se os documentos de prova trazidos aos autos à luz da legislação acima citada.
Relativamente à glosa de dedução das despesas declaradas junto à Canan & Cia. Ltda. -
ME, no valor de R$ 21.302,19, de acordo com a impugnação, elas se referem a
tratamento químico de dependente (sua filha Amanda Alice Scholz), a qual ficou
internada durante o período de 13/08/2013 a 27/09/2013, durante o qual houve o
tratamento de desintoxicação.
Além da legislação acima citada, importante destacar a orientação dirigida aos
contribuintes por intermédio do Manual de Perguntas e Respostas relativo ao imposto
de renda do ano calendário de 2012, exercício de 2013, acerca de quais as despesas
médicas cujos valores poderiam ser utilizados como dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
Deduções - Despesas Médicas
344 - Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (grifou-se)
No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização:
(· os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura
de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
(grifamos).
(· as despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja
atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os
pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares dos
Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país
no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e, em seguida, em reais
mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
Atenção:
Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de quarto
particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas
a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
Não são admitidas deduções de despesas médicas ou de hospitalização que estejam
cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas, por qualquer forma ou meio,
por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a
saúde, física ou mental, do paciente.
As despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor dela
integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente a uma despesa
médica dedutível.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 5o, § 2o, e 8o, inciso II, "a", e § 2o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/1999), art. 80; Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, art.
16, § 4o; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 46)
Esse entendimento amplia as deduções admitidas no Parecer Normativo CST no
36/1977 (DOU de 03/06/1977), que, embora se refira à legislação vigente na época, que
admitia a dedução apenas de despesas com médicos, dentistas e hospitalização, pode ser
aplicado, à legislação atual. Esse Parecer diz que:
(...)
4. (.....) quando a lei se refere genericamente a 'despesas de hospitalização' (alínea 'b'),
nota-se que objetiva compensar os efeitos financeiros de uma situação incomum, que
pode demandar solução urgente, inadiável e dispendiosa, podendo ser consideradas
como despesas de hospitalização todas aquelas diretamente relacionadas com o
tratamento e recuperação do paciente durante o período de internação em hospital ou
casa de saúde. Portanto, são admitidas não somente as despesas efetivamente efetuadas
com médicos de qualquer especialidade, como também com profissionais devidamente
habilitados e oficialmente reconhecidos como seus colaboradores e auxiliares no
tratamento e recuperação proporcionados ao paciente, desde que incluídas na conta do
estabelecimento hospitalar. Neste caso, estão, também, as despesas efetuadas com
enfermeiros, massagistas e demais profissionais cujos serviços, em razão do estado
físico ou mental do paciente, se manifestem necessários. E ainda, de acordo com a
mesma linha de raciocínio, são admitidas as despesas com medicamentos, aplicações,
exames etc., quando, igualmente, incluídas na conta do hospital.
(...)
Conforme documento de f. 12, deste processo, Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral junto ao Cadastro do CNPJ, a empresa Canan & Cia. Ltda. - ME, foi
cadastrada no Código Nacional de Atividade Empresarial – CNAE 87.20-4-99, que se
refere a empresas que exerçam a “Atividade de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não
especificadas anteriormente”.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

Neste sentido, as despesas médicas efetivamente comprovadas como que realizadas
junto à Canan & Cia. Ltda. - ME, de regra, poderiam ser acatadas como dedução da
base de cálculo do imposto de renda.
Ocorre que os comprovantes de pagamento feitos à Canan & Cia. Ltda. - ME trazidos
aos autos - cópias de nota fiscal de f. 09, não traz discriminado no campo “Descrição
dos Serviços” a natureza destes serviços bem como o valor referente a cada um deles.
Além disso, na citada nota fiscal não consta a prestação de serviços médicos. Nela estão
discriminados os seguintes serviços: "45 diárias, acomodação em quarto leito, 6
refeições diárias, serviço de lavanderia, e serviço de enfermagem". Nenhum desses
serviços são dedutíveis para apuração da base do cálculo do IRPF. Não pode, assim,
este documento ser aceito como prova de realização de despesa médica, ficando
mantida a glosa de dedução no valor de R$ 21.302,19.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo o IRPF Suplementar de R$ 5.858,10.
É o meu voto.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
Vedação de Ementa.
Hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o
detalhamento dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo conseguiu comprovar que as despesas cuja dedução é pleiteada
destinam-se ao custeio de serviços médicos, executados por profissionais habilitados.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o órgão de origem entendeu que a descrição dos serviços
constante na nota fiscal apresentada pelo sujeito passivo não indicava atividade médica. Lê-se
em referido documento, verbatim (fls. 68):

04.23 - Referente ao valor de 45 diárias da paciente [...] neste Centro de Tratamento no
período 13/08/2013 a 27/09/2013 Considerando os seguintes serviços: -acomodação em
quarto leito; -6 refeições diárias -serviço de lavanderia -serviço de enfermagem.

A meu sentir, o ponto é divergente da matéria normalmente enfrentada nos
pedidos para reconhecimento do direito à dedução de despesas com acomodação e
acompanhamento de idosos (“casas de repouso”). O critério determinante da diferenciação é a
obrigatoriedade da prestação de serviços à saúde, por profissionais sujeitos à regulamentação
estatal, ou por entidade administrada por esse tipo de profissional. Juridicamente, é inválida a
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

prestação de atendimento à saúde humana em prol de portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental ou dependência química sem o acompanhamento de um médico ou de um
psicólogo.
Para reconhecimento do direito à dedução, deve-se comprovar o atendimento de
dois requisitos:
a) A prestação de serviço de saúde, ainda que acompanhada por suporte ancilar
relativo à estadia e à internação do paciente (“serviços de hotelaria); e
b) A execução desses serviços por profissional habilitado, ou, se por pessoa
jurídica, em entidade necessariamente composta e administrada por
profissionais de saúde habilitados (e.g., clínicas, hospitais, santas casas etc).

A declaração apresentada pelo sujeito passivo foi emitida por clínica médica (fls.
69), circunstância que, em tese, cumpriria o requisito legal apontado.
Embora as razões sociais dos emissores da nota fiscal e da declaração não
coincida (Canan & Cia Ltda. e Canan Clínica Médica EIRELI), ambas possuem o mesmo CPNJ.
Segundo o acórdão-recorrido, a pessoa jurídica prestadora dos serviços estava
registrada no CNAE como dedicada à

Atividade de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente. (CNAE
87.20-4-99)

A Comissão Nacional de Classificação – Concla, responsável pela elaboração do
CNAE, especifica que essa subclasse compreende:

- as atividades de fornecimento de assistência médica e psicossocial em locais que não
são centros de assistência psicossocial. Esses locais fornecem cuidados médicos e
serviços de alojamento e alimentação, supervisão, acompanhamento a pessoas com
deficiência ou doença mental, distúrbios psíquicos e problemas causados pelo uso de
drogas.

Diante desses dados, entendo que todos os requisitos necessários ao
reconhecimento do direito à dedução foram atendidos.
Nos termos da classificação adotada, o prestador somente poderia executar
serviços à saúde administrados e supervisionados por profissionais sujeitos à regulamentação
(médicos e psicólogos). Não se pode inferir que essa pessoa jurídica dedicasse-se a quaisquer
outras atividades, estranhas ao atendimento médico, pois (a) inexistem elementos nesses autos
para corroborar a conjectura e (b) o rigor regulatório sugere que uma empresa dedicada
quaisquer outros tipos de serviços de livre prestação não iria artificial e desnecessariamente
onerar-se com o custo de compliance imposto aos serviços de saúde (como seria o caso das
empresas turísticas e estéticas).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720871/2015-30

Nesse contexto, a circunstância de a descrição dos serviços prestados, tal como
redigida na nota fiscal, dar ênfase aos serviços ancilares, como a estadia, a enfermagem e à
comissaria (lavanderia), pode ser creditada à complexidade da legislação tributária e à tendência
de baixa especialização dos setores administrativos em matéria fiscal. Não é incomum que um
profissional treinado para administrar uma empresa ou para realizar operações cotidianas de
gerência desconheça os meandros e os rigores da legislação tributária e, portanto, preocupe-se
com os aspectos operacionais de sua atividade (a hospedagem, a enfermagem e ao apoio de
comissaria), ao invés de antecipar eventuais dúvidas que pudessem surgir durante a apresentação
da nota fiscal às autoridades, para fins de reconhecimento do direito à dedução no cálculo do
IRPF por um de seus clientes.
Reconhecido o emprego de linguagem natural, corriqueira, atécnica na emissão da
nota fiscal, em associação à obrigatoriedade jurídica da prestação dos serviços à saúde para
tratamento de dependentes químicos por médicos ou psicólogos, a circunstância de a descrição
do documento focar nos aspectos ancilares e administrativos não é critério decisório
determinante para negar o direito à dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original